Tribunal: TCU
Processo: 037.767/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 484/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.767/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldeir Goncalves Gomes da Silva (XXX.745.261-XX); Gilva Jacinta dos Santos Cosac (XXX.392.081-XX); Joao Bosco Pereira de Lacerda (XXX.979.871-XX); Maria Bernadete Silva Ferreira (XXX.509.201-XX); Maria Luzia Martins Moraes (XXX.294.001-XX); Maria Nilza dos Santos Silva (XXX.686.901-XX); Silvino Lopes de Barros (XXX.248.121-XX); Sonia Maria Toyoko Hashimura (XXX.335.771-XX); Suely Santos das Chagas Lustoza (XXX.224.241-XX); Vera Luzia Rodrigues dos Santos (XXX.479.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.